Tribunal: STF
Processo: Rcl 52638
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por André Renato de Menezes Medeiros e outra, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Três Lagoas, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Narram os reclamantes que, na origem, trata-se do Agravo de Instrumento nº 1400065-34.2022.8.12.0000 interposto em face de decisão que determinou expedição de mandado de desocupação de imóvel nos autos da ação de reintegração de posse nº 0809930-04.2021.8.12.0021.



    Prosseguem a narrativa aduzindo que, nos autos do agravo de instrumento, foi deferida liminar garantindo aos reclamantes a manutenção da residência no imóvel, em razão do decidido na ADPF nº 828, até 31 de março de 2022.



    Alegam, entretanto, que ao ser o agravo desprovido, referida liminar foi revogada, “contudo a decisão dos Desembargadores do TJMS não dão qualquer garantia de moradia provisória ou minimamente digna para os reclamantes que são pessoas em total vulnerabilidade social e ocupam o imóvel de boa fé”. 



    Nesse tocante, argumentam que houve violação do que decidido por esta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 828, na medida que



    “[a] decisão proferida no dia 30/03/2022 não traz em seu bojo qualquer garantia de proteção aos reclamantes e seus filhos previstas nas decisões proferidas ADPF 828 e na Lei Lei 14.216/2021, Lei esta que conforme determinação na ADPF 828 dada em 09/12/2021 precisa ter seus fundamentos e parâmetros nas decisões judiciais. 



    Insta salientar que o cerne das decisões proferidas na ADPF 828 é a suspensão de despejos e principalmente a proteção da dignidade da pessoa humana das pessoas atingidas por tais ações e decisões judiciais, na decisão do Nobre Ministro Barroso não faz distinção que se só aplica a coletivos ou famílias isoladas e sim pessoas humanas que é o cerne da proteção social prevista na nossa Constituição Cidadã de 1988, ou seja, distinguir que a decisão da ADPF só atinge coletivos é afrontoso à dignidade humana, afinal, é público e notório que o problema habitacional atinge não só as grandes massas de ocupações e sim também os núcleos familiares e estas sim formam as grandes ocupações, mas, existem casos em que as ocupações acontecem de forma pulverizada e que as ações são de forma individual as famílias individualizadas. 



    Percebe-se assim que, em todas as decisões proferidas nos autos de reintegração de posse e que acompanham esta reclamação, não tiveram a observância da Decisão Liminar da ADPF nº 828, bem como, não também observaram a RESOLUÇÃO Nº 10, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018, DO CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS e a RECOMENDAÇÃO Nº 90, DE 2 DE MARÇO DE 2021 DO CNJ e também decisões cautelares e que tratam justamente do despejo e da preservação da dignidade da pessoa humana principalmente durante a Pandemia da COVID-19, e que foram amplamente argumentado pelos reclamantes em toda lide nas instâncias inferiores.” 



    Requerem seja deferido o pedido liminar para



    “que seja suspensa e posteriormente cassada a decisão liminar de reintegração de posse concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS dado o flagrante conflito e desrespeito com a decisão Liminar da ADPF 828 e ao Supremo Tribunal Federal.”



    No mérito, pleiteiam seja julgada 



    “totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se as decisões, que nos autos do processos nº 0809930-04.2021.8.12.0021, e que tramita perante a VARA DA FAZENDA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E O ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1400065-34.2022.8.12.0000 que tramita no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL respectivamente, para que assim atenda os requisitos da decisão liminar da ADPF 828 do STF e da Lei 14.216/2021 conforme determina a ADPF 828, para que seja assegurada a dignidade da pessoa humana com a destinação dos reclamantes em moradias dignas em caso de desocupação forçada.”



      



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, na ADPF nº 828/DF-MC, o Relator, Ministro Roberto Barroso deferiu parcialmente a medida cautelar, em fundamentos sintetizados na ementa que se segue: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (ADPF nº 828/DF-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/21).



    Por sua vez, após a decisão do Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/21, a qual 



    “[e]stabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos nas relações locatícias”.



    Entretanto, conforme dispõe o art. 7º, inciso I, da referida lei, as medidas estabelecidas não se aplicam à ocupações promovidas após 31 de março de 2021, caso dos autos.



    Com efeito, tratando de ocupação posterior à pandemia, a consolidação das ocupações irregulares pode ser evitada, entretanto deve-se garantir que a população vulnerável que ali se encontre seja levada para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a ela moradia adequada, conforme determinado pela ADPF 828.



    No entanto, tenho que o presente caso não guarda pertinência temática com a discussão travada nos autos da ADPF 828.



    Colhe-se dos fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, quando do julgamento do agravo de instrumento:



    “Logo, havendo demonstração de que: a) o imóvel situado no lote 7, quadra 4, no bairro Jardim das Primaveras, em Três Lagoas/MS pertence ao Agravado; b) a posse dos Agravantes possui menos de um ano, já que a sra. Fernanda Costa deixou o local em setembro/2021; c) os Agravantes foram notificados extrajudicialmente com o objetivo de desocupar o imóvel (f. 303 dos autos de origem); d) os Agravantes ainda permanecem no imóvel, mantenho a decisão agravada.



    (...)



    Por derradeiro, destaco que, em análise mais aprofundada, verifico que as decisões proferidas no julgamento da ADPF nº 828 são inaplicáveis ao caso concreto. Isso porquanto referida ação foi proposta com o fim de evitar, no contexto de disseminação do vírus SARS-CoV-2, remoções e desocupações coletivas que violem os direitos à moradia e à saúde das populações envolvidas, já que ‘Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia’. 



    Inclusive, ao avaliar a possibilidade de atuação do Poder Público para evitar a consolidação de novas ocupações, a decisão proferida pelo Min. Luis Roberto Barroso pontuou que (destaco):



    59. Por fim, deixo de suspender as medidas de remoção de ocupações coletivas recentes, essas consideradas as posteriores a 20 de março de 2020, desde que seja possível ao Poder Público assegurar que as pessoas removidas possam ser levadas para abrigos, ou de alguma outra forma possa garantir-lhes moradia adequada. Trata-se de evitar a consolidação de novas ocupações irregulares. 



    60. Por mais que nesses casos também exista o risco de contaminação, outros fatores também devem ser considerados. Existe um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução. Aqui, a atuação possui viés eminentemente preventivo, que se mostra particularmente relevante para a manutenção da ordem urbana. Mas, evidentemente, a atuação do Poder Público não pode deixar pessoas vulneráveis em situação ainda pior do que já se encontravam. Tratando-se de ocupação recente, a remoção deve ser acompanhada por órgãos de assistência social que garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou locais com condições dignas.



    Evidente, portanto, que a presente casuística, por não envolver remoção ou desocupação coletiva, não se enquadra no objeto da ADPF nº 828.” (e-Doc. 7, fls. 10-11).



    Destaco que, conforme afirmou o ato reclamado, a presente controvérsia não trata de ação possessória de natureza coletiva, mas sim de ação de reintegração de posse individual e que, portanto, não estaria abrangida nos requisitos determinados pela liminar deferida nos autos da ADPF 828. 



    Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo firmado no paradigma invocado, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. 



    Nesse sentido, em situações similares a dos autos, confira-se as recentes decisões monocráticas: Rcl nº 52.068/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/3/22; e Rcl nº 51.681/ES, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/2/22.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, depreende-se dos documentos juntados aos autos que, não obstante a suposta vulnerabilidade dos ora reclamantes, o imóvel objeto da ação possessória, pertencente ao Município de Três Lagoas/MS, destina-se ao Programa Lote Urbanizado, o qual, por sua vez, tem como objetivo promover moradia digna a famílias necessitadas e que já estão devidamente cadastradas no referido programa de habitação, apenas aguardando sua vez de serem contempladas.



    Ressalte-se, ainda, que o voto proferido pelo TJMS expressamente consignou que os reclamantes não teriam comprovado qualquer direito real que alegasse ter sobre o imóvel.



    Assim, acerca da alegada vulnerabilidade, não há como se afirmar que há violação ao que determinado por esta Suprema Corte quando do deferimento da liminar nos autos da ADPF 828.



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório dos Processos de nºs 0809930-04.2021.8.12.0021 e 1400065-34.2022.8.12.0000, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente